Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS OPOSTOS PELO APELADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS OPOSTOS PELA APELANTE. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Embargos de declaração opostos pelo apelado. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelos recorrentes foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual, mediante fundamentos lógicos, objetivos e racionais, reconheceu o direito do ora embargado de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar 190/2022, no ano exercício financeiro de 2022 entre o período de impetração do mandamus e do efetivo cumprimento da ordem mandamental, afastando os argumentos contrários apresentados pelo Fisco.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração oposto pela apelante. Não há falar omissão e obscuridade quando, a despeito dos fundamentos apresentados, o acórdão não deixou de apreciar nenhum dos pedidos formulados pelos recorrentes e não há dúvidas quanto o sentido e alcance do seu dispositivo, notadamente quando expressamente reconheceu o direito da impetrante de não sofrer exação do ICMS-DIFAL durante no ano exercício financeiro de 2022, com termo inicial na data da impetração do mandamus.
5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
6. Ambos os embargos de declaração conhecidos e rejeitados.